Tribunal: STJ
Processo: 0293332-09.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024778 - BA (2025/0293332-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALVES EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADO
: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
HABEAS CORPUS
STF.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
, com fundamento no enunciado 691 da Súmula
habeas corpus
do STF, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
2. Agravante preso em flagrante em
, com custódia
2/5/2023
convertida em prisão preventiva pela suposta prática de estupro de
vulnerável, tipificado no art. 217-A,
, do Código Penal.
caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na
decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, justificando a
superação da Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
habeas corpus,
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica
no presente caso.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem
pública e na conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta da
conduta e ao
da ação delitiva.
modus operandi
Documento eletrônico VDA50151186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d71b16ec-912d-454e-bcb1-eb23d8f54f96

6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A decisão agravada deixa de apresentar flagrante ilegalidade que
justifique a mitigação da Súmula n. 691/STF, devendo a matéria meritória ser
analisada pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: d71b16ec-912d-454e-bcb1-eb23d8f54f96

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024778 - BA (2025/0293332-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALVES EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADO
: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO
HABEAS CORPUS
STF.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente o
, com fundamento no enunciado 691 da Súmula
habeas corpus
do STF, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva do paciente,
ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
2. Agravante preso em flagrante em
, com custódia
2/5/2023
convertida em prisão preventiva pela suposta prática de estupro de
vulnerável, tipificado no art. 217-A,
, do Código Penal.
caput
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na
decisão que manteve a prisão preventiva do agravante, justificando a
superação da Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A aplicação da Súmula n. 691 do STF impede o conhecimento de
contra decisão que indefere liminar em outro
habeas corpus
habeas corpus,
salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica
no presente caso.
5. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem
pública e na conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta da
conduta e ao
da ação delitiva.
modus operandi
Documento eletrônico VDA50153277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: ef4f4a3b-0540-43fe-9a21-7bc0254008ea

6. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A decisão agravada deixa de apresentar flagrante ilegalidade que
justifique a mitigação da Súmula n. 691/STF, devendo a matéria meritória ser
analisada pelo Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. A. E. contra decisão da
Presidência desta Corte, a qual indeferiu liminarmente o
com fundamento
habeas corpus
no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
O agravante foi preso em flagrante em
, tendo a custódia
2/5/2023
posteriormente convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito tipificado
no art. 217-A,
, do Código Penal.
caput
No presente agravo regimental, a defesa sustenta que a decisão que converteu
a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação adequada, sendo contrária
ao parecer do Ministério Público, que havia se manifestado pela revogação da prisão
preventiva com a aplicação de medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica.
Nesse contexto, reitera o pedido de revogação da prisão cautelar, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.
Dessa forma, requer a reconsideração da decisão agravada, superando-se a
aplicação da Súmula n. 691 do Súmula do Supremo Tribunal Federal, e concedendo-se
liminarmente a ordem nos termos da inicial do
ou a submissão do recurso
habeas corpus
ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido do
descabimento de
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique
habeas corpus
demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado 691 da Súmula do STF,
segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus
impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior,
indefere a liminar".
Documento eletrônico VDA50153277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: ef4f4a3b-0540-43fe-9a21-7bc0254008ea

Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, é de
inadmitir-se casos como o dos autos. Sendo inviável a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Na espécie, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione
a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise
perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.
O pedido liminar foi indeferido na origem nos seguintes termos (fl. 11):

O Impetrante afirma a existência de injustificado excesso de prazo na formação da culpa.
Ocorre que os documentos juntados aos autos não são aptos a demonstrar, num primeiro
súbito de vista, a existência do alegado constrangimento ilegal, bem como não comprovam,
com exatidão e de forma exime de dúvidas, o estado atual do processo ou a existência de
eventual mora atribuída exclusivamente ao aparelho estatal.
Pelo exposto, cinge-se que as alegações trazidas pelo Impetrante indicam uma maior
cautela a este signatário, tornando-se imperativo, nesta oportunidade, indeferir o pedido de
liminar postulado, com o fito de submeter a apreciação da ação autônoma impugnativa ao
Colegiado, tanto mais porque despontada a ausência do
e do
periculum in mora
fumus boni
a recomendar solicitação de informações à Autoridade apontada como coatora.
juris
Ante o exposto, indefiro o pedido de provimento liminar da ordem.

De outro norte, consta da decisão que manteve a prisão preventiva, os
seguintes fundamentos (fls. 128-131):

Da análise dos autos, percebe-se que as provas até então colhidas são no sentido de que a
vítima S. M. DE S., criança de apenas 09 (nove) anos de idade, no dia
, estava
01/05/2023
tomando banho de represa no Distrito de Cumuruxatiba, em Prado/BA, quando C. A. E.,
aproveitando-se de que a menina estava sozinha, aproximou-se desta e, em tese, praticou
atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em passar a mão no “bumbum”,
nas partes íntimas e “na parte da frente, por dentro do maiô” que ela usava na ocasião.
Acrescente-se a isso o fato de que há relatos da vítima no sentido de que, na ocasião dos
fatos, o Custodiado teria perguntado por que ela “não tinha vindo de biquini”, bem como
solicitou a criança que “abaixasse mais o maiô”, situação esta presenciada pela testemunha
Vagner Souza Santos, que, juntamente com populares, contiveram o Requerido até a
chegada da Polícia Militar para formalização da prisão em flagrante.
Considerando os documentos carreados aos autos, verifico presentes a materialidade
delitiva e os indícios de autoria, restando devidamente demonstrado o fumus comissi delicti.
Por sua vez, quanto ao
, que constitui a necessidade da restrição da
periculum libertatis
liberdade do indivíduo, persistem dos fundamentos externados na Decisão que decretou a
prisão preventiva em
, nos autos de no 8004430-46.2023.8.05.0256.
31/05/2023
Documento eletrônico VDA50153277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: ef4f4a3b-0540-43fe-9a21-7bc0254008ea

Neste particular, evidente a gravidade em concreto das condutas, revelada pelo modus
operandi, bem como a real periculosidade que representa para a sociedade, razão pela qual,
neste momento processual, há que se MANTER a custódia preventiva, como garantia da
ordem pública, com o objetivo de se evitar a reiteração criminosa e reafirmar a presença do
Estado.
Além disso, a custódia também se justifica por conveniência da instrução criminal já que
o réu não possui residência no distrito da culpa, conforme demonstrado pelo comprovante
de residência juntado no ID 393026906, residindo no estado de Goiás.
Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e não havendo, ao menos por ora,
qualquer documento ou argumento apto a desconstituir o entendimento acerca da
necessidade e adequação da prisão preventiva, uma vez preenchidos os pressupostos e os
requisitos da medida, INVIÁVEL a sua revogação, ou ainda a substituição por medidas
cautelares diversas.
Em que pese a última manifestação do órgão ministerial, de ID 401449930, ser favorável
a revogação da prisão preventiva, desde que seja aplicada medida cautelar prevista no art.
319, IX, do CPP, relativa ao uso de tornozeleira eletrônica, vale destacar que é dado ao
Juízo divergir do Ministério Público, inexistindo atuação
, uma vez que
ex officio
previamente provocado o exercício da jurisdição.
[...]
Registre-se, ainda, que a eventual presença de condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem
a revogação da prisão preventiva, conquanto haja nos autos elementos hábeis a recomendar
a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese.
[...]
Por final, convém observar que o delito em questão é o de estupro de vulnerável. Assim,
considerando a pena mínima de 08 (oito) anos de reclusão, na hipótese de sobrevir
condenação, o Réu não faria jus a substituição da privação de liberdade por restrição de
direitos, tampouco com o regime prisional aberto, demonstrando, assim, que a medida
imposta é proporcional e razoável, prestigiando-se o princípio da homogeneidade das
medidas cautelares.
[...]
Diante do exposto, remanescendo presentes os pressupostos e requisitos legais
constantes no art. 312 e 313, I, do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu C.
A. E.

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Conforme cediço, a prisão preventiva justifica-se, sendo admissível apenas
quando devidamente demonstrada sua imprescindibilidade para a preservação da ordem
pública, a garantia da regularidade da instrução criminal ou a asseguração da eficácia da
aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
Documento eletrônico VDA50153277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: ef4f4a3b-0540-43fe-9a21-7bc0254008ea

Da análise dos autos, verifica-se que a custódia cautelar está fundamentada na
garantia da
em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada pelo
ordem pública,
agente, evidenciada pelo
da ação delitiva. Os elementos indiciários
modus operandi
apontam que o agravante teria aproveitado que a vítima, criança de 9 anos de idade,
estava sozinha tomando banho na represa para praticar os atos libidinosos.
Ademais, como bem destacado na origem, a prisão também se justifica
para garantir a
uma vez que o agravante não possui
conveniência da instrução criminal,
residência no distrito da culpa, residindo no estado de Goiás.
O conjunto fático descrito revela, assim, a elevada reprovabilidade da conduta
e a acentuada periculosidade do agente, revelando risco concreto de reiteração delitiva e
justificando a prisão preventiva como medida indispensável para assegurar a
tranquilidade social.
Vale destacar que "[a] presença de condições pessoais favoráveis não impede
(AgRg no HC n.
a imposição da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais"
990.311/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
22/4/2025
30/4/2025
Ademais, "tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
(AgRg no HC n. 965.960/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
mais brandas"
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/3/2025
10/3/2025
Desse modo, tendo em vista o exposto na decisão agravada, inexiste manifesta
situação apta a autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF, uma vez que inexiste
flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50153277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:26
Código de Controle do Documento: ef4f4a3b-0540-43fe-9a21-7bc0254008ea

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293332-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.024.778 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 2724162023 80012802220238050203 80437848420258050000
80437858420258050000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA
ADVOGADO
: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: CLAUDIO ALVES EVANGELISTA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIO ALVES EVANGELISTA (PRESO)
ADVOGADO
: YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA - MG146724
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551083089254:01@
2025/0293332-7 - HC 1024778 Petição : 2025/0072023-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:41
Código de Controle do Documento: 23C47DF9-051F-403B-949F-07C833A04579